Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021303-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDICARLOS GONCALO DA SILVA - CPF: 019.341.071-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – TEMA N. 931/STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em 28 de fevereiro de 2024, no julgamento do Tema Repetitivo n. 931, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0008210-43.2014.8.11.0042 (Código 368112), declarou extinta a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena, mesmo diante da ausência de comprovação do recolhimento da pena de multa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
não comprovada, inequívoca e fundamentadamente, a hipossuficiência do apenado e a impossibilidade de adimplir com a pena de multa imposta, aplica-se o entendimento de que o não pagamento da sanção pecuniária obsta a extinção da punibilidade
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja “
reconhecida a subsistência da punibilidade em desfavor do apenado, já que remanescente o adimplemento da pena de multa
” (Id. 230837684 – p. 967).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 230837686 – p. 992).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 234289170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

declarou extinta a punibilidade do reeducando Edicarlos Gonçalo da Silva pelo cumprimento integral da pena, mesmo diante da ausência de comprovação do recolhimento da pena de multa (Id. 230837684 – p. 954).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo em execução penal para que a extinção da punibilidade não seja reconhecida até que seja realizado o pagamento da pena de multa remanescente
(Id. 230837684 – p. 967-975).

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Deve-se atentar que em 28 de fevereiro de 2024, no julgamento de Tema Repetitivo n. 931, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado
, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária” (grifos meus).

Analisando detidamente os autos, extrai-se das contrarrazões recursais que “
o agravado tem renda mensal de R$ 2.000,00 (holerite) - mov. 58.3, revelando a sua hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento da pena de multa, sem prejuízos de seu sustento e de sua família, ainda que de forma parcelada
” (Id. 230837686 – p. 994), o que justifica a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema n. 931/STJ, uma vez que demonstrada a sua hipossuficiência.

No mesmo sentido foram os recentes acórdãos prolatados pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - TEMA 931 DO STJ - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - PRESUNÇÃO "IURIS TANTUM" DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

- Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado não impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se concretamente comprovada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo reeducando (Tema Repetitivo n. 931 do STJ)

- "In casu", não há elementos que indiquem a possibilidade de pagamento por parte do apenado, pelo contrário, os documentos trazidos aos autos corroboram com a alegação de hipossuficiência do reeducando, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 20015433020248130000 1.0000.24.200153-5/001, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos meus).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
Decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado - Pena privativa de liberdade já cumprida - Possibilidade - Revisão da tese do Tema 931, fixada nos REsp n. 1.785.383/SP e nº 1.785.861/SP
- Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00226092620208260050 São Paulo, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 15/08/2024, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2024) (grifos meus).

No caso dos autos, inobstante não tenha o magistrado de primeiro grau se fundado no texto revisto, recentemente, do Tema 931/STJ, andou bem ao declarar extinta a punibilidade do Reeducando, pois o estaria mantendo vinculado a uma situação gravosa apenas pela ineficiência estatal em cobrar o valor da multa devido durante todo o tempo de cumprimento da pena corpórea.

Ainda que revisto o texto, a despeito de sacramentar que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência, manteve a possibilidade de o julgador, com motivação suficiente, indeferir o pedido extintivo da punibilidade em razão da pena pecuniária pendente, com base em elementos probatórios a indicar que a situação econômica do reeducando pleiteante se revela incompatível com a de hipossuficiência na acepção legal do termo.

Se o reeducando assevera que sua situação é de hipossuficiência e que não possui condições de pagar a multa, esta deve ser aceita, pois a presunção de verdade é
juris tantum
, ou seja, é válida até que se prove o contrário com elementos que possam infirmar
o declarado estado de hipossuficiência da parte requerente.

Sendo assim, deve ser mantida a extinção da punibilidade, em observância ao Tema n. 931, do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024